Tribunal: STF
Processo: ARE 1573406
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA. LEI 13.439/2004, ALTERADA PELA LEI 14.969/2011, DO ESTADO DO CEARÁ. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL - PDF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.516. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. ATO DE APOSENTAÇÃO ANTES DA EC Nº 41/2003. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL (PDF). LEI Nº 13.439/2004 COM MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.969/2011. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE REMUNERATÓRIA COM SERVIDORES DA ATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. RECURSO E REMESSA OFICIAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



    1. Na espécie, sustenta o ente estadual as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam, benefícios da justiça gratuita e impugnação ao valor da causa. Preliminares rejeitadas;



      2. No mérito, compulsando o caderno processual, verifica-se que os demandantes se aposentaram após a EC nº 20/1998 e antes da EC nº 41/2003, de forma que, conforme jurisprudência pacífica do STF, ‘na hipótese de gratificação dotada de caráter genérico, se impõe a sua extensão aos servidores inativos e pensionistas ainda beneficiados pela regra de paridade;’



    3. Apelação Cível e Reexame Necessário conhecidos e desprovidos.” (Doc. 28, p. 1-2, destaquei)



    Os embargos de declaração pelo Estado do Ceará (Doc. 30) foram desprovidos (Doc. 32).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Ceará apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, § 8º, da Constituição da República e 7º da Emenda Constitucional 41/2003, pelo acórdão ora recorrido, “ao reconhecer que a parcela fixa do Prêmio por Desempenho Fiscal, por possuir caráter genérico, deve ser percebida pelas autoras que são aposentados dos quadros da SEFAZ” (Doc. 35,p. 5). Sustenta que a interpretação desses dispositivos constitucionais “aponta para a exclusão de qualquer verba que não tenha natureza de remuneração habitual no cálculo da aposentadoria, incluindo prêmios ou gratificações que sejam variáveis ou dependentes de desempenho”, certo que “somente se garante à extensão aos inativos de vantagens de natureza geral, e não as de caráter específico, que só podem ser percebidas segundo determinados parâmetros aplicados ao servidor que esteja exercendo uma dada função, como o Prêmio por Desempenho Fiscal, o qual se caracteriza por uma vantagem eminentemente pro labore faciendo” (Doc. 35, p. 7). Defende que “o caráter da verba, ainda que fixa, não desnatura a necessidade de avaliação de desempenho, tampouco transformou a parcela para um caráter genérico, o que corrobora para a natureza jurídica pro labore faciendo” (Doc. 35, p. 8). Afirma que “as inovações legislativas estaduais não mantiveram pagamento de PDF para os inativos, e sim garantiu uma verba substituta, e, uma vez configurada a natureza não habitual da parcela, esta não se estende aos inativos” (Doc. 35, p. 8). 



    Antonio Bandeira Lima e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 37).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 283 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 40). Irresignado, o Estado do Ceará interpôs o presente agravo (Doc. 43).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação proposta por servidores públicos inativos da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, com o objetivo de garantir o recebimento dos valores referentes à parcela fixa do Prêmio por Desempenho Fiscal – PDF, relativamente ao período de novembro de 2018 até junho de 2022.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.516, Rel. Min. Edson Fachin, declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei 13.439/2004, com a redação atribuída pela Lei 14.969/2011, do Estado do Ceará, por concederem o Prêmio por Desempenho Fiscal - PDF a servidores inativos e pensionistas, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL. SUPRESSÃO DE EXPRESSÃO IMPUGNADA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. ADITAMENTO DA INICIAL. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS CUJA REDAÇÃO FOI MODIFICADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS À DESPESA. PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO A INATIVOS E PENSIONISTAS. VANTAGEM ATRELADA AO INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA. NORMA QUE PREVÊ O ATINGIMENTO DE METAS. REGULARIDADE DO SEU PAGAMENTO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA. AUSÊNCIA. 



    1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois a expressão impugnada ‘e aposentados’ constante do caput do art. 1º da Lei 13.439/2004 foi suprimida pela Lei 14.969/2011. Precedentes. 



    2. A ressalva prevista no art. 167, IV, da Constituição Federal permite a vinculação da receita de impostos à realização de atividades de administração tributária, o que chancela a concessão do prêmio por desempenho fiscal aos servidores em exercício da atividade específica destinada à arrecadação tributária, e exclui, aqueles que não estão no exercício dessa atividade, como inativos e pensionistas. 



    3. Inconstitucionalidade das disposições legais que deferem o pagamento do PDF a inativos e pensionistas. 



    4. Viola o caráter contributivo do sistema previdenciário a concessão de vantagem remuneratória a servidor inativo sem a incidência da respectiva contribuição previdenciária. 



    5. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1º, § 1º; 1º-A e 5º-A, da Lei cearense 13.439/2004, com a redação da Lei 14.969/2011, por concederem o PDF a inativos e pensionistas.” (DJe de 06/02/2025, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o julgado proferido no Recurso Extraordinário 1.536.611-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENSÃO POR MORTE. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL (PDF). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À SUPERVENIÊNCIA LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário do Estado do Ceará para cassar acórdão do Tribunal de Justiça local, que havia reconhecido à pensionista o direito à percepção do Prêmio por Desempenho Fiscal – PDF, ao fundamento de que se trata de vantagem de natureza genérica extensível a inativos e pensionistas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão incorreu em omissão ao não apreciar o direito à paridade remuneratória constitucional da pensionista; e (ii) se a superveniência da Lei Complementar nº 345/2024, que alterou novamente a disciplina do PDF, constitui fato novo relevante que justifique a modificação ou suspensão da decisão monocrática, inclusive quanto à imediata devolução dos autos ao Tribunal de origem.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não há omissão na decisão, uma vez que esta examinou a controvérsia central sob a ótica da jurisprudência consolidada do STF, assentando que a extensão do PDF a inativos e pensionistas é inconstitucional, conforme declarado no julgamento da ADI 3.516, em razão da ausência de contribuição previdenciária e da violação aos princípios constitucionais da previdência.



    4. A superveniência da Lei Complementar 345/2024, que prevê nova regulamentação do PDF, não tem o condão de afastar os efeitos do julgamento da ADI 3.516, cuja decisão é de eficácia imediata e vinculante, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição. Ademais, a constitucionalidade da nova legislação ainda não foi objeto de controle concentrado e não interfere no juízo realizado no presente recurso.



    5. O trânsito em julgado da ADI 3.516 não é requisito para a produção de seus efeitos vinculantes, razão pela qual é legítima a determinação de retorno imediato dos autos à origem para novo julgamento conforme o precedente vinculante.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (DJe de 27/06/2025, destaquei)



    Mencionem-se, também, as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários com Agravos 1.555.813-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/10/2025, e 1.558.664, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/10/2025.



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta ação, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (Doc. 4, p. 15), devidamente corrigido, observada a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente